Tribunal: TJBA
Processo: 8002697-45.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002697-45.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALDELINO VILARINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença determinou a alteração da conta para modalidade "serviços essenciais", condenou o banco réu à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de tarifas bancárias (R$ 44,50 mensais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. O autor, pessoa idosa e analfabeta, beneficiário do INSS, faleceu durante o trâmite processual. Os cinco filhos do falecido apresentaram tempestivamente petição de habilitação nos autos, instruída com certidão de óbito, documentos de identificação e procuração, declarando inexistir testamento, bens a inventariar ou filhos menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito e receber os créditos reconhecidos em favor do falecido autor; (ii) saber se a cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário encontra amparo nas Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010; (iii) saber se a cobrança indevida autoriza a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de má-fé; e (iv) saber se a cobrança de tarifas em conta de beneficiário idoso, analfabeto e dependente do benefício como única fonte de subsistência caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A habilitação dos herdeiros atende ao art. 313, §2º, II, do CPC. O direito litigioso é transmissível, uma vez que a sentença reconheceu créditos de restituição e indenização, incorporando-os ao patrimônio do falecido.

6. As Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010 vedam expressamente a cobrança de tarifas em operações essenciais realizadas em contas destinadas ao recebimento de proventos previdenciários. A abertura de conta corrente para recebimento de aposentadoria não descaracteriza sua natureza quando utilizada exclusivamente para operações essenciais.

7. Os extratos bancários demonstram padrão inequívoco de utilização: crédito mensal do benefício seguido de poucos saques para levantamento dos valores. Não há movimentação compatível com conta corrente tradicional, mas sim com conta destinada exclusivamente a recebimento de proventos.

8. A situação agrava-se diante da hipervulnerabilidade do consumidor: pessoa idosa e analfabeta, dependente do benefício previdenciário como única fonte de subsistência. A proteção especial ao idoso decorre do art. 230 da CF e do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, art. 5º).

9. A instituição financeira não observou as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta (assinatura "a rogo" com testemunhas ou escritura pública), nem juntou aos autos contrato que demonstrasse manifestação de vontade válida do falecido autor (CC, arts. 104, III e 166, IV).

10. A
falha no dever de informação, o aproveitamento de vulnerabilidade, aausência de formalidades legais e a resistência administrativa caracterizam inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

11. O dano moral está caracterizado. A cobrança mensal de valor aparentemente módico, representava cerca de 3,6% do benefício do autor, comprometendo a dignidade humana (CF, art. 1º, III) ao subtrair mensalmente parcela significativa da aposentadoria de pessoa idosa, analfabeta e dependente desse valor como única fonte de subsistência.

12.
O valor de R$ 5.000,00 observa os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta, a especial vulnerabilidade da vítima, as consequências concretas e o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Habilitação dos herdeiros deferida. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento:
"1. Os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir em ação indenizatória ajuizada pelo de cujus e receber os créditos reconhecidos judicialmente, incluindo indenização por danos morais, por força da transmissibilidade do direito litigioso. 2. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e operações essenciais, nos termos das Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010, independentemente da nomenclatura formal atribuída à conta. 3. A cobrança indevida de tarifas bancárias autoriza a restituição em dobro quando configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé subjetiva, afastado o engano justificável quando violadas normas regulamentares expressas. 4. Caracteriza dano moral in re ipsa a cobrança indevida de tarifas bancárias em conta de benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável (idoso, analfabeto, dependente do benefício como única fonte de subsistência), por comprometer a dignidade humana e as condições materiais mínimas de existência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 230; CC, arts. 12, parágrafo único, 104, III, 166, IV, e 422; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 313, §2º, II; Lei nº 10.741/2003, art. 5º; Resoluções BACEN nº 3.402/2006 e 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, APL 00074018220068050080, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 04.09.2020; TJ-BA, APL 80041694720238050138, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJ-BA, APL 80007009420228050245, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2021; TJ-MG, AC 5007528-90.2021.8.13.0433, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 21.03.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002697-45.2022.8.05.0138, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelados
NILZA SILVA DOS SANTOS, NEUZA SILVA DOS SANTOS, NIVALDO SILVA DOS SANTOS, NILZETE SILVA DOS SANTOS e NAILTON SILVA DOS SANTOS,
na qualidade de herdeiros do falecido autor
VALDELINO VILARINO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA